Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737163-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO ALEXANDRE ANDRADE RECORRIDO: MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. 1 – Honorários advocatícios. Equidade. Inaplicabilidade. O CPC oferece limites rígidos máximo e mínimo para a fixação dos honorários (art. 85, §2o). A fixação por equidade é restrita às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 6o-A). Neste sentido o STJ “I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Tema 1076). Em qualquer dessas situações, o juiz deve levar em conta os critérios previstos no § 2o do art. 85. Desse modo, o fato de o apelante considerar o valor da causa alto não justifica a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 2 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na proporção estipulada pela sentença e mantida pelo decisum objurgado, ao argumento de que obteve êxito predominante, razão pela qual pugna pela redistribuição equitativa dos encargos sucumbenciais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL PAPINI RIBEIRO, OAB/DF 56.104. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 68523549 – Pág.7. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024